Tribunal: TJSP
Processo: 0125498-39.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125498-39.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE DE
OLIVEIRA SILVA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOSE DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos
termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
2
APELAÇÃO No 0125498-39.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
VOTO No 9.238
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO DE
COBRANÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ
RECURSO ESPECIAL Entendimento do C. STJ e do E. STF
nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do
Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer
quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
r e a l i z a ç ã o

d
o

e
x
a
m
e

d
e

a d m i s s i b i l i d a d e

do
recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do
CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor, conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 78/79, para
reformar a r. sentença de improcedência (fls. 43/46), reconhecendo-lhe o “direito ao
recebimento de licença-prêmio em pecúnia, com correção monetária e juros de 6% (seis por cento)
ao ano a partir da citação”:
“POLICIAL MILITAR Licença-prêmio Pretensão de recebimento
de licença prêmio em pecúnia Sentença improcedente

Possibilidade Não havendo mais condições para a fruição efetiva
da licença-prêmio, em face da aposentadoria, há de se reconhecer
o direito ao pagamento em dinheiro
Necessidade de
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
a ser reconhecido pela Administração Apelante que faz jus à
licença- prêmio, na data da aposentadoria
Recurso do autor
provido e prejudicado o recurso da Fazenda do Estado.” (TJSP,
Apelação Cível 0125498-39.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
3
JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgamento em
09.02.2010).
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Estadual, alegando omissão quanto à alteração das regras de correção monetária e de
juros moratórios incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
consoante os termos do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 82/85), foram
rejeitados, mantendo os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no V.
Acórdão (fls. 90/92):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Policial Militar
Alegação de que acórdão seria omisso

Impossibilidade de fixação da correção monetária e dos juros de
mora nos termos da Lei Federal n° 11.960 de 2009 Norma de
caráter instrumental material, que não pode alcançar as ações
propostas anteriormente à sua vigência Embargos rejeitados.”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0125498-39.2005.8.26.0000, Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 26.06.2010).
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial (fls. 95/104),
sob o fundamento de que o V. Aresto negou vigência ao art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação que lhe conferiu o art. 5o da Lei no 11.960/2009, cujos termos devem ser
utilizados para o cálculo dos valores devidos ao autor.
A despeito de regularmente intimado (fl. 105), o autor deixou
transcorrer in albis o prazo para oferta de contrarrazões ao recurso especial (certidão fl.
106).
Foi proferido despacho, em 26.01.2010, pelo Des. LUIZ
GANZERLA, então Presidente da Seção de Direito Público, no sentido de que “[n]os
termos da Resolução no 8, de 07/08/2008, que regulamentou os procedimentos para
admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
4
ficar sobrestados os recursos quando já encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça os casos
representativos, até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'. Intimem-se e, após, voltem
cls. Adote-se esse procedimento para as situações análogas” (fl. 108).
Em 04.10.2012, o Des. SAMUEL JÚNIOR, Presidente da
Seção de Direito Público à época, determinou o cumprimento do “despacho retro,
aguardando-se o julgamento definitivo da questão
Juros
moratórios
Lei 11.960/09

correspondente ao paradigma REsp no 1.205.946 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 109).
Finalmente, foi proferido despacho, em 28.02.2020, pelo
atual Presidente da Seção de Direito Público, Des. MAGALHÃES COELHO, assinalando
que “o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a
seguinte tese: '1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável na condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [...] 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico tributária. 3) Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'. Por fim,
ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo
senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da
Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos.
[...]” (fls. 112/114).
É o relatório.
Em resumo, no que interessa ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acordão (fls. 78/79), que reformou a r. sentença de improcedência (fls.
43/46), para conceder a tutela pleiteada pelo autor, determinou que sobre a condenação
imposta à FESP, consistente no pagamento de licença-prêmio em pecúnia, devem incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
5
“correção monetária e juros de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação”.
O decisum que rejeitou os embargos declaratórios opostos
pela FESP (fls. 82/85), a propósito, consignou o descabimento “de se determinar a imediata
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma adjetiva, seus
efeitos projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza instrumental
material, razão porque não pode alcançar as ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua
vigência” (fl. 91).
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905
de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste E.
Tribunal , firmou a tese segundo a qual a correção monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, como é o caso, deve
observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
6
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
7
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
8
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
9
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
10
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (1).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 78/79 deve ser alterado
visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(2),
(1) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE
nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática
proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(2) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125498-39.2005.8.26.0000 -Voto no 9.238 - SCB
11
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(3), mencionado no despacho de fls.
111/114 aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição de precatório,
afastando, pois, a modulação de efeitos pela Corte Suprema , para que incidam sobre
os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E, a partir das datas em
que as verbas deveriam haver sido pagas ao autor, em razão do caráter alimentar da
dívida (princípio da restitutio in integrum); e os juros de mora com base nos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade
de uniformização dos critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
78/79, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim
de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905),
perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do
recurso interposto pela ré (fls. 95/104), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(3) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).